Tribunal: TJDFT
Processo: 0002830-48.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002830-48.2016.8.07.0020 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 052 S/A RECORRIDOS: IRENE DE FÁTIMA DE MORAES MOUSINHO, PAULO EVANDRO DE ALMEIDA MOUSINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. INADIMPLEMENTO. CULPA. FORNECEDORA. APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. 1 Na hipótese, cuja discussão envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, a relação jurídica se amolda aos exatos termos do art. 2o e 3a do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o contrato em questão é o que se denomina "contrato de adesão", no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas pela fornecedora. 2 A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica. 3 A alegação de escassez de mão de obra qualificada, assim como outras alegações habituais das construtoras, como intempéries naturais no período de construção, greves no sistema de transporte público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação, atrasos de empresas públicas, carência de mão de obra qualificada no Distrito Federal, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno. 4 Caracterizado o descumprimento da prestação convencionada por culpa do devedor, a empresa se sujeita às consequências do inadimplemento. 4.1 No caso a sentença aplicou corretamente a multa contratual anteriormente prevista de 0,5% por mês de atraso. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, IV em combinação com o artigo 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 393 do Código Civil, ao argumento de que o atraso na entrega do imóvel teria decorrido de caso fortuito e/ou força maior. Assevera negativa de vigência aos artigos 85 e 86, ambos do CPC, porém deixa de colacionar a respectiva tese recursal. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, todos do CPC, “quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 393 do CC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma o apelo não deve subir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 85 e 86, ambos do CPC, porquanto deixou a recorrente de trazer a tese recursal respectiva, como já se disse, atraindo o especial o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, revelando-se o recurso, neste aspecto, deficiente. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027